Tribunal: TJMT
Processo: 1024542-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024542-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), MILTON CRESTANI - CPF: 219.379.409-00 (AGRAVANTE), FELIPE DA SILVA VELASQUES - CPF: 055.414.601-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: MILTON CRESTANI

AGRAVADO: FELIPE DA SILVA VELASQUES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A SETE MESES – DÉBITO QUE SUPERA CONSIDERAVELMENTE O VALOR DA CAUÇÃO EXIGIDA – DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Embora o art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 exija a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel para a concessão da liminar de despejo, a jurisprudência tem mitigado tal exigência quando o débito locatício supera consideravelmente o valor da caução exigida.

2. Quando o débito acumulado corresponde a mais de sete meses de aluguel, superando em muito o valor da caução exigida (equivalente a três meses de aluguel), a probabilidade do direito do locador já se encontra suficientemente demonstrada pelo próprio inadimplemento prolongado, tornando desproporcional e excessivamente onerosa a exigência da caução.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON CRESTANI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis

(processo nº 1001388-11.2025.8.11.0050), que indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel locado ao requerido FELIPE DA SILVA VELASQUES, condicionando o deferimento à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que firmou contrato de locação residencial com o agravado, com início em 25/05/2023, pelo valor mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Alega que o agravado se encontra inadimplente desde janeiro de 2025, acumulando débito de R$ 12.036,76 (doze mil e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), referente a sete meses de aluguéis vencidos e não pagos.

Aduz que o agravado foi notificado extrajudicialmente em 24/04/2025, mas permaneceu inerte, não efetuando o pagamento dos valores em atraso nem desocupando o imóvel. Ressalta que é aposentado e depende do valor do aluguel para complementar sua renda.

Argumenta que a decisão agravada não merece prosperar, pois a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem dispensado a exigência de caução quando o débito supera o valor equivalente a três meses de aluguel, como ocorre no caso em tela.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para dispensar a caução exigida pelo juízo de origem e deferir a imediata desocupação liminar do imóvel pelo agravado, com base no art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato e, no mérito, o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

A controvérsia cinge-se à possibilidade de dispensa da caução prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento quando o débito locatício supera o valor equivalente a três meses de aluguel.

O dispositivo legal em questão estabelece:

"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo."

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o contrato de locação foi firmado em 25/05/2023, pelo valor mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), estando o locatário inadimplente desde janeiro de 2025, acumulando débito de R$ 12.036,76 (doze mil e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), referente a sete meses de aluguéis vencidos e não pagos.

Embora o dispositivo legal exija a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel para a concessão da liminar de despejo, a jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem mitigado tal exigência quando o débito locatício supera consideravelmente o valor da caução exigida, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E INADIMPLEMENTO REITERADO. POSSIBILIDADE DE DISPENSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que determinou a desocupação liminar do imóvel mediante prestação de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a caução prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 pode ser afastada nas hipóteses em que há inadimplemento superior a três meses de aluguel e comprovada hipossuficiência econômica da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A lei de regência permite a concessão de liminar em ação de despejo condicionada à prestação de caução. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite sua dispensa diante de inadimplemento expressivo e fragilidade econômica do locador.

4.A flexibilização da regra legal se justifica quando atendidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e o valor do débito supera o montante exigível como caução.

5.A controvérsia quanto ao valor integral da dívida deverá ser resolvida na instrução probatória da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo de instrumento parcialmente provido para confirmar a liminar recursal que dispensou a exigência de caução.

Tese de julgamento: “1. A caução prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 pode ser dispensada quando presentes os requisitos legais para a concessão da liminar e demonstradas inadimplência superior a três meses de aluguel e hipossuficiência econômica da parte autora. 2. A definição do valor total devido deve ser objeto da instrução probatória da demanda originária.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1010175-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025; TJMT, AI nº 1001346-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.03.2024; TJMT, AI nº 1005358-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025.

(N.U 1014752-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. PAGAMENTOS PARCIAIS E ESPORÁDICOS. DISPENSA DE CAUÇÃO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR EXIGIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA e NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que deferiu pedido liminar de despejo com base no art. 59, §1º, inciso IX, da Lei 8.245/1991, determinando a desocupação do imóvel comercial no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório, em razão de inadimplemento locatício perpetrado desde outubro de 2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, bem como os requisitos gerais para tutela de urgência estabelecidos no art. 300 do CPC, considerando a alegação dos agravantes de que os pagamentos foram realizados regularmente, ainda que de forma parcelada, em conformidade com suposto ajuste verbal com o locador.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar nas ações de despejo possui caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 59, §1º, da Lei 8.245/91, verificando-se no caso a ocorrência da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de garantias.

4. Os pagamentos efetuados pelos agravantes revelaram-se parciais e esporádicos, em flagrante desconformidade com os valores contratualmente estipulados, configurando inadimplemento contratual de natureza substancial, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos que evidencia pagamentos fragmentários em montantes manifestamente insuficientes.

5. A alegação de existência de ajuste verbal para redução do valor locatício restou destituída de lastro probatório robusto, sendo que a única conversa apresentada refere-se pontualmente ao mês de julho de 2024, não se prestando à comprovação da alegada modificação contratual em sua integralidade.

6. A situação de inadimplemento parcial revela-se persistente desde o advento da relação locatícia, não se tratando de ocorrência isolada ou episódica, considerando-se que o quantum devido extrapola expressivamente o montante efetivamente adimplido no período contratual entre outubro de 2023 e fevereiro de 2025.

7. A dispensa da caução prevista no art. 59, §1º, da Lei 8.245/91 é admissível quando o débito acumulado supera significativamente o valor correspondente a três meses de aluguel, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

8. A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, considerando que o próprio art. 59, §3º, da Lei 8.245/91 prevê mecanismo de reversão do despejo em caso de eventual reforma da decisão, autorizando a reintegração do locatário no imóvel em caráter especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura-se o inadimplemento contratual autorizador da concessão de liminar de despejo quando os pagamentos são realizados de forma parcial e esporádica, em valores discrepantes dos contratualmente estipulados, ainda que alegado ajuste verbal não comprovado. 2. É dispensável a prestação de caução quando o débito acumulado supera significativamente o valor correspondente a três meses de aluguel exigido pelo art. 59, §1º, da Lei 8.245/91."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, arts. 37, 59, §1º, IX, e §3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Agravo de Instrumento 1001346-49.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024; TJ-MT –
(N.U 1007300-13.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023.

(N.U 1013985-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

Tal entendimento se justifica pela própria finalidade da caução, que visa garantir eventual prejuízo ao locatário em caso de improcedência da ação.

Quando o débito locatício supera consideravelmente o valor da caução exigida, a probabilidade do direito do locador já se encontra suficientemente demonstrada pelo próprio inadimplemento prolongado, tornando desproporcional e excessivamente onerosa a exigência da caução.

No caso em tela, o débito acumulado (R$ 12.036,76) corresponde a mais de sete meses de aluguel, superando em muito o valor da caução exigida (R$ 5.100,00 - equivalente a três meses de aluguel).

Ademais, o locador é aposentado que depende do valor do aluguel para complementar sua renda, conforme demonstrado nos autos.

Ressalte-se, ainda, que o agravado foi devidamente notificado extrajudicialmente em 24/04/2025, permanecendo inerte, o que reforça a probabilidade do direito do agravante.

Diante disso, nota-se que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de despejo, sendo dispensável a prestação de caução pelo agravante, em razão do elevado valor do débito locatício.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, dispensando a exigência de caução e concedendo a liminar de despejo, determinando que o agravado desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025